Tribunal: TJMT
Processo: 1007167-05.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1007167-05.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – SAPEZAL
Agravantes: ROGÉRIO LEITE VIEIRA e outros
Agravado: VANDERLEI GIONGO
Número do Protocolo: 1007167-05.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROGÉRIO LEITE VIEIRA, OSMARINA FERNANDES VIEIRA, ANTÔNIO LEITE VIEIRA e ALAÍDE VARANDA VIEIRA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Sapezal/MT, que nos autos dos “Embargos à Execução e à Penhora” (Proc. no 0000250-20.2017.8.11.0078), opostos contra os agravantes por VANDERLEI GIONGO, reconheceu existência de contradição na decisão que determinara intimação do agravado para “pagamento dos valores remanescentes, atinentes aos honorários periciais”, e, por verificar que “a decisão saneadora distribuiu equitativamente o ônus de pagamento dos honorários periciais (posto que) a perícia contábil foi postulada por ambas as partes, sendo, portanto, incumbência de ambas promoverem o necessário para produção da pretendida prova”, acolheu embargos de declaração opostos pelo agravado para modificar a decisão embargada e determinar intimação dos embargados/agravantes para “acostar aos autos comprovante de recolhimento dos honorários periciais, sob pena de julgamento do feito conforme o estado do processo” (cf. Id. no 80427033 dos autos de origem).
Não havendo pedido de antecipação da pretensão recursal, apenas recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, e determino a intimação do agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 16 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator